Tribunal: TJPA
Processo: 0815095-41.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815095-41.2021.8.14.0000

PACIENTE: JHEMISSON PEREIRA DE ARAUJO, ETANY ROBERTA SAMPAIO DA GAMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0815095-41.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO N°: 0801697-19.2021.8.14.0035

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PACIENTES: JHEMISSON PEREIRA DE ARAÚJO E ETANY ROBERTA SAMPAIO DA GAMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE ÓBIDOS

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 157, § 3º E ART. 288, AMBOS DO CP. RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES E NÃO COMPROVADOS. DENEGAÇÃO

1.
A ausência de audiência de custódia não importa pura e simplesmente na nulidade do decreto preventivo e automática concessão de liberdade ao acusado, devendo-se analisar a existência dos pressupostos da prisão cautelar, que superou o flagrante. Precedentes do STJ.

2.
Em face da insuficiência da instrução mandamental, aliada à configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente.

3. Ordem denegada. Decisão unânime
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de ___ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0815095-41.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO N°: 0801697-19.2021.8.14.0035

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PACIENTES: JHEMISSON PEREIRA DE ARAÚJO E ETANY ROBERTA SAMPAIO DA GAMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE ÓBIDOS

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 157, § 3º E ART. 288, AMBOS DO CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, com pedido de liminar, impetrada pelo DEFENSOR PÚBLICO HINDEMBURGO R. DE MOURA JÚNIOR em favor de
JHEMISSON PEREIRA DE ARAÚJO e ETANY ROBERTA SAMPAIO DA GAMA,
tendo apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, em razão de constrangimento ilegal.

Depreende-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante em 17/12/2021, em virtude da prática das condutas previstas no art. 157, § 3º e art. 288, ambos do CP.

Consta da denúncia que os coactos ETANY ROBERTA SAMPAIO DA GAMA e JHEMISSON PEREIRA DE ARAÚJO, acompanhados de outros indivíduos, em ação coordenada, tolheram a liberdade da vítima AMADEU JUSTINO BRAGA, amarrando seus pulsos, colocando fita em sua boca e um pano no rosto, subtraindo vários bens de sua residência.

Durante a execução do crime, em razão do ofendido não permanecer quieto, foi violentamente agredido e torturado pelos denunciados, ocasionando o evento morte.

Posteriormente, a prisão em flagrante dos coactos foi convertida em cautelar preventiva, sem que fossem ouvidos em audiência de custódia, o que na opinião do impetrante configura manifesta ilegalidade.

Sustenta que referido ato é um direito público subjetivo, de caráter fundamental, assegurado por convenções internacionais de direitos humanos a que o Estado brasileiro aderiu.

Requer que seja recebido o presente habeas corpus e seja concedida a ordem em favor dos pacientes, reconhecendo-se a ilegalidade em razão da falta de realização da mencionada audiência de custódia, expedindo-se os competentes alvarás de soltura, garantindo o direito dos coactos responderem ao processo em liberdade.

Após distribuição os autos vieram à minha Relatoria.

Liminar indeferida em regime de plantão, conforme decisão de Id. 7639031.

Cumpridas as diligências, as informações foram prestadas

pela autoridade coatora na data de 23/12/2021, por meio de ofício de Id. nº 45878510.

Nesta instância o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento da ordem e pela sua denegação (Id. 7915410).

É o
relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do mandamus.

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, em face da não realização da audiência de custódia, fato que geraria a nulidade de suas prisões.

No que tange à alegação de
nulidade do decreto preventivo em razão da ausência de audiência de custódia
, não está configurada qualquer nulidade absoluta, posto que a análise dos pressupostos da medida preventiva foram devidamente analisados pelo Juízo de origem.

Nesse sentido entende o C. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS. ART.
313
,
II
, DO
CPP
. REINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. 1.
Ressalvada pessoal compreensão diversa, o entendimento desta Sexta Turma é de que a falta da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva, superada que foi a prisão em flagrante, devendo ser este novo título de prisão aquele a merecer o exame da legalidade e necessidade.
2. Embora a pena máxima do crime de furto não ultrapasse 4 anos de reclusão, foi apontada, pelo decreto de prisão, a reincidência do paciente, de modo que a prisão cautelar encontra respaldo no inciso
II
do art.
313
do
CPP
. 3. Justificada resta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, pela vivência delitiva do paciente, indicada no apontamento de ser reincidente em delitos contra o patrimônio, já tendo praticado diversos outros furtos. 4. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ -
RHC 99091/AL
, Ministro NEFI CORDEIRO, DJ 04/09/2018).”

Ademais, em seus informes, o magistrado apontado como coator, noticiou que na data do fato delituoso e da

prisão em estado flagrancial dos pacientes – 18/12/2021 (sábado), não foi possível realizar a audiência de custódia em razão destes não terem constituído até aquele momento nenhum defensor, esclarecendo que a Defensoria Pública instituiu ato normativo interno desobrigando o defensor público de realizar plantão durante os finais de semana.

De qualquer modo, a liberdade requerida não encontraria sustentação fática e jurídica neste caso, pois a decretação da prisão preventiva

está totalmente legitimada diante da gravidade da conduta imputada aos pacientes, minuciosamente descrita nos autos, não havendo falta de fundamentação idônea ou argumentação genérica na decisão, como tenta arguir o impetrante.

Com base nisso, o decreto preventivo foi imposto contra os coactos diante dos fortes indícios de autoria e materialidade, combinados com a necessidade de acautelamento do meio social, demonstrando sua periculosidade bem como os elementos em torno do crime grave praticado, e que

causariam riscos à instrução, à ordem pública e à futura aplicação da lei penal, legitimando, conjuntamente, a decretação da prisão cautelar preventiva.

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado.
Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.
Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima. Habeas Corpus não conhecido. (...) III- Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o modus operandi empregado na conduta supostamente perpetrada – homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15), o que demonstra a periculosidade do paciente. (...). Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

Desta feita, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade, sendo a prisão decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação e na jurisprudência do STJ, não havendo razão para sua revogação.

Pelo exposto, com base no parecer do Órgão Ministerial,
CONHEÇO
do
mandamus
porém
DENEGO
a ordem impetrada pelos motivos elencados acima.

É como
voto
.

Belém/PA, __de __ de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 13/03/2022